Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA APÓS INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. MEDIDA SATISFATIVA OBTIDA NA VIA MANDAMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PERDA DE INTERESSE DE AGIR NO PRESENTE FEITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para que o Distrito Federal admita a prorrogação do contrato de trabalho temporário para a função de Professor Substituto independentemente da apresentação do diploma do curso superior. Narra a recorrente que por meio de aprovação em processo seletivo foi admitida para trabalhar na função de Professor Temporário perante a Secretaria de Educação do DF, tendo apresentado como documento comprobatório da escolaridade Certificado de Conclusão e Colação do Curso de Licenciatura em Pedagogia, acompanhado de histórico escolar. Afirma que embora tenha concluído o curso de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade FACESE LTDA ME (Faculdade Machado de Assis) em 14/12/2018, ainda não recebeu o Diploma. Expõe que o contrato temporário é de um ano, prorrogável por igual período, e que trabalhou regularmente durante todo o ano de 2019. Porém, para a renovação do contrato para o ano de 2020, lhe foi exigida a apresentação do Diploma. Argumenta que a expedição do diploma constitui-se ato de mera formalidade, pois os requisitos para a aprovação como Professor Temporário estão preenchidos mediante a aprovação em processo seletivo e comprovação da escolaridade. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. A parte autora propôs o presente feito, no qual formulou pedido de tutela de urgência, que restou indeferido. Contra essa decisão, interpôs Agravo de Instrumento, cuja liminar também foi indeferida, sendo, depois, negado seguimento porque proferida a sentença. Entrementes, para obter a medida de urgência almejada, impetrou mandado de segurança (MS 0703520-57.2020.8.07.0000), no qual obteve a liminar. Nas informações prestadas informou-se o cumprimento da decisão, de natureza satisfativa. Por fim, foi denegada a segurança por falta de interesse de agir (art. 6.o, § 5.o da Lei 12.016/09 c/c art. 485, VI, do CPC).
III. Vê-se que a parte recorrente deveria há muito ter comunicado no presente feito a falta de interesse de agir, por ter logrado a prestação material pretendida por meio de outra via processual. Sua conduta denota deslealdade processual, configurando litigância de má-fé, na forma do art. 80, V, do Estatuto Processual Civil.
IV. Assim, no presente caso não mais persiste o interesse processual, pois o provimento jurisdicional vindicado perdeu utilidade. Ademais, a parte recorrente movimentou concomitantemente a máquina judiciária por duas vias distintas, em atitude temerária, contrária à boa-fé objetiva e deixou de comunicar prontamente a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual, de ofício, aplico multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para extinguir o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, caput, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI do CPC. Outrossim, condeno a parte recorrente ao pagamento de 5% do valor da causa por litigância de má-fé (CPC, artigos 80, V e 81), penalidade não alcançada pela gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 4.o). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).